Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702658-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: JORGE LUIS PACHECO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu, CEB Distribuição S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedente o pedido do autor para compelir a ré a proceder aos exames médicos e realizar a sua subsequente contratação, caso aprovado nos exames. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Este Relator determinou, em despacho de ID no 19554143 – pág. 1, a intimação do réu/recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC. Em reposta, o réu/apelante apresentou a petição de ID no 19676690 – págs. 1/2, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante, não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a sentença resistida foi publicada em 09/07/2020, tendo o advogado do réu/apelante registrado ciência apenas em 16/07/2020. Nesse caso, em que há dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e depois pela intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 2.2. Ressalte-se que a própria parte recorrente afirma em suas razões que "de fato, a Terracap não possui privilégios fazendários", embora afirme que este não é o escopo apropriado para analisar a questão quanto à tempestividade do seu recurso. 3. Precedente desta Corte de Justiça: "(?) I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. (...)" (00386843420148070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3.1. Precedente do STJ:"(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1265044, 07122882020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe”. ( Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, considerando que a publicação da sentença se deu em 09/07/2020 (quinta-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 10/07/2020 (sexta-feira), terminando em 30/07/2020 (quinta-feira). O presente recurso de apelação foi interposto em 06/08/2020 (ID no 19313346 – págs. 1/27), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 12:00:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator